Tribunal: TJBA
Processo: 8006828-23.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 8006828-23.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido: Edineide Pereira de Matos

Defensor Público: Dr. Paulo Henrique Malagutti

Origem: 1ª Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

DENÚNCIA DESCREVENDO QUE
NO DIA 22
.05.2021,
POR VOLTA DAS 10H00, POR VOLTA DAS 19H10MIN, NA RUA DA LIBERTAÇÃO, BAIRRO BANDEIRANTE, EM BARREIRAS/BA, O RECORRIDO, DE FORMA VOLUNTÁRIA, CONDUZIU VEÍCULO, CAUSANDO ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO DOIS VEÍCULOS, COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DO USO DE ÁLCOOL.

DENÚNCIA QUE NARRA O FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SATISFAZENDO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP, ALÉM DE PERMITIR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA E EVIDENCIADOS INDÍCIOS DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRIDO.
INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA FISCALIZAR TRÂNSITO. NÃO VERIFICADA. ATUAÇÃO OSTENSIVA PREVENTIVA.
DENÚNCIA RECEBIDA.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8006828-23.2022.8.05.0022, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da Bahia, e recorrido Edineide Pereira de Matos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)